Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713345-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DANIEL DA SILVA BATISTA, SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA APELANTE: GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO RECORRIDO: EDNALDO MORAIS, EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, SANDRA DA SILVA ARGOLO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DANIEL DA SILVA BATISTA e SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA contra EDNALDO MORAIS e outros em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, julgou extinta a ação em razão do pagamento do débito. Os apelados requerem a expedição de carta precatória para apreensão do veículo objeto da demanda (ID 44911131). Todavia, o presente recurso está em pauta para julgamento. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido retro. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 3 de abril de 2023 18:45:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador